Tribunal: TJDFT
Processo: 0700993-85.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700993-85.2023.8.07.0014 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargantes: Edmilson Machado de Aguiar Daniel Costa de Aguiar Embargado: Valderi Serafim de Freitas D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, conjuntamente, por Edmilson Machado de Aguiar e Daniel Costa de Aguiar contra o acórdão que conheceu parcialmente o recurso de apelação manejado pelos ora embargantes e, nessa extensão, negou-lhe provimento. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 29 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator